Tribunal: TJSP
Processo: 1012573-54.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CONTRARRAZÕES – Litigância de má-fé decorrente de advocacia predatória – Inocorrência – Parte autora regularmente representada, tendo havido, inclusive, a juntada de seus documentos pessoais – Preliminar rejeitada.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Operação de crédito denominada "Renovação de Empréstimo Programado" –

Ementa:
CONTRARRAZÕES – Litigância de má-fé decorrente de advocacia predatória – Inocorrência – Parte autora regularmente representada, tendo havido, inclusive, a juntada de seus documentos pessoais – Preliminar rejeitada.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Operação de crédito denominada "Renovação de Empréstimo Programado" – Alegação de aplicação de taxa de juros diferente da contratada – Autora, todavia, que desconsidera o custo efetivo total da operação de crédito – Abusividade da taxa de juros não configurada, eis que não extrapola o limite razoável à média de mercado apontada para o período da contratação – Danos morais não caracterizados – Sentença de improcedência mantida – Majoração da verba honorária de sucumbência, em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, observada a condição da autora com relação aos benefícios da justiça gratuita – Recurso improvido, com observação.